Tribunal: TJDFT
Processo: 0733549-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RITUXIMABE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MEDICAMENTO OFF LABEL. NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar à operadora do plano de saúde o fornecimento do medicamento Rituximabe 1000mg, para o tratamento da autora, sob pena de multa diária. A agravante alega que o medicamento não possui cobertura contratual e que se trata de uso off label, requerendo a reforma da decisão para indeferir o pedido de tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde é obrigada a fornecer o medicamento Rituximabe, mesmo não constando do rol da ANS e sendo utilizado para tratamento off label da enfermidade da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicável aos contratos de plano de saúde conforme Súmula no 608 do STJ.
4. O STJ entende que a recusa da operadora de plano de saúde em custear medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, mesmo que em uso off label, é abusiva.
5. A Lei no 14.454/2022 consolidou que o rol de procedimentos da ANS é exemplificativo, permitindo a cobertura de tratamentos não previstos, desde que demonstrada a necessidade e eficácia.
6. No caso, a autora apresenta diagnóstico de encefalite límbica por anticorpo anti-GAD, com risco de sequelas neurológicas permanentes sem o tratamento prescrito, evidenciando a necessidade e eficácia do medicamento prescrito.
7. A agravante não comprovou a ineficácia do tratamento ou ofereceu substituto terapêutico. Logo, restou demonstrando a probabilidade do direito da autora e o perigo de dano irreparável.
8. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência e ao contexto fático-jurídico, não havendo motivos para seu afastamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A operadora de plano de saúde é obrigada a fornecer medicamento prescrito pelo médico assistente, ainda que seja de uso off label, desde que demonstrada a necessidade do tratamento e a eficácia do medicamento, conforme previsto pela Lei no 14.454/2022.
2. O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, não podendo ser utilizado para justificar a recusa do tratamento necessário ao paciente.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Código de Defesa do Consumidor, Lei no 9.656/1998; Lei no 14.454/2022; Código de Processo Civil, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.053.576/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 17/06/2024; AgInt no AREsp no 2.516.223/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 10/06/2024.